Tribunal: TJDFT
Processo: 0742946-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742946-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: NERCY DAS DORES CARDOSO DESPACHO Considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto para combater decisão que rejeitou a impugnação dos honorários periciais na origem e que, no dia 28/11/2023, foi prolatada sentença de mérito[1], intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se o seu interesse recursal persiste, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.